Tribunal: TJPA
Processo: 0804962-42.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) - 0804962-42.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado.

2.

Uma vez ausente a omissão deduzida pela parte embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15.

3.

Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que os recursos não exigem que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

4.

Embargos conhecidos, porém não acolhidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão de minha relatoria (id nº 2134553), assim ementado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPETRANTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DO PALATO DURO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PRELIMINARES. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM. IMPETRANTE DOMICILIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE DECORRE DE COMANDO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO.SEGURANÇA CONCEDIDA EM DESFAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARES.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará: A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.2. Ilegitimidade passiva do Município de Belém: procede a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do Município de Belém para custear o tratamento em pessoa residente em outro município, pois conforme noticiam os autos, a própria autora em sua petição inicial afirma morar no município de São João da Ponta.3. Perda do objeto: não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ eSTF.6. Multa aplicada de forma proporcional e razoável considerando o bem tutelado -multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) deve ser aplicada até o limite deR$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da decisão.7. Segurança concedida. À unanimidade.”.

Em suas razões recursais (id nº 2206649), o embargante sustenta a omissão no julgado quanto à tese fixada pelo STF, com repercussão geral e efeito vinculante, envolvendo o Tema 793, em que fixou o entendimento de que nos feitos envolvendo o direito à saúde, “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
"
.

Destaca que
o Enunciado nº 60 prevê que “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dessa forma, requer o afastamento das multas fixadas na tutela de urgência em relação ao Estado do Pará, que não deve estar obrigado ao fornecimento do tratamento em questão, especialmente quando comprovado no curso do processo que o Hospital Ophir Loyola (autarquia) é quem detém a atribuição no tratamento de patologias oncológicas.

Ao final, requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração para que se aplique no acórdão a tese fixada pelo STF no Tema 793, com as limitações e balizas do voto do Min. Edson Fachin, determinando o direcionamento do cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e que se determine o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 2303442).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

O embargante sustenta que há omissão no julgado, visto que não teria aplicado a tese fixada pelo STF, com repercussão geral e efeito vinculante, envolvendo o Tema 793, em que se fixou o entendimento de que nas demandas envolvendo o direito à saúde, “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

Ocorre que o Estado do Pará não suscitou tal questão ao prestar as informações, de modo que ao fazê-lo agora tal procedimento mostra-se indevido, porquanto incabível em sede de aclaratórios apresentar argumento novo
.

Dessa maneira, inexiste, na decisão embargada, o vício relativo à omissão apontada, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00).

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado com omissão, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Observa-se que os pontos suscitados foram devidamente enfrentados e fundamentados na decisão impugnada, de modo que não há falar em omissão ou falta de fundamentação na hipótese.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interpostos por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 10 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020